Tribunal: TJBA
Processo: 8049360-73.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8049360-73.2025.8.05.0000 – Comarca de Rio Real/BA Recorrente: Deivison Andrade de Novais Advogado: Dr. Amesson José dos Santos de Jesus (OAB/BA: 41.447) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Áviner Rocha Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Rio Real Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE ACESSO A APARELHO CELULAR. INACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O APARELHO NÃO FOI APREENDIDO NA POSSE DO RECORRENTE E NÃO LHE PERTENCIA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A TESE DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO RECORRENTE. PREFACIAL AFASTADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. VALORAÇÃO DE PROVAS IRREPETÍVEIS. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Deivison Andrade de Novais, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 25 de março de 2019, por volta das 02h30min, na Travessa Pedro Alexandrino, Olhos D’Água, Centro, Rio Real/BA, David Ferreira de Andrade de Novais e Deivisson Andrade de Novais mataram, voluntária e conscientemente, Marivaldo Nascimento dos Santos, com disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. [...] no dia e local indicados acima, quatro indivíduos invadiram a residência de Marivaldo Nascimento dos Santos, que estava dormindo no instante. Sem possibilitar a defesa do ofendido, os indivíduos arrastaram a vítima, aplicaram-lhe um golpe de faca no peito, continuaram as agressões com golpes de enxada e ainda efetuaram disparos de arma de fogo na vítima, que veio a óbito no local. De logo, autores do fato retiram as máscaras e foram reconhecidos pela mãe e pelo irmão da vítima, como sendo David Ferreira de Andrade de Novais, Deivisson Andrade de Novais, em conjunto com os adolescentes A.N.A. e M.S.C.. Trata-se de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi surpreendida, dormindo, durante a madrugada por indivíduos armados. Ademais, a investigação apontou que o crime foi motivado por vingança, pois a vítima é suspeita de ter matado o pai dos indiciados”. Digno de registro que o Denunciado David Ferreira de Andrade de Novais foi impronunciado. III – Em suas razões de inconformismo, pugna o Recorrente, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante acesso a aparelho celular apreendido. Sustenta que a Autoridade Policial não conseguiu identificar a origem do telefone celular e que tal aparelho não foi apreendido em sua posse. Salienta que os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de considerar ilícitas as provas obtidas em aparelhos celulares sem a prévia autorização judicial. No mérito, requer a impronúncia, diante da manifesta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não o reconheceram, havendo contradições nos depoimentos, especialmente considerando que os autores do crime estariam encapuzados no momento da ação delituosa. Invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo, asseverando que a decisão de pronúncia baseou-se em elementos frágeis e em reconhecimento pessoal que não observou as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que a absolvição sumária quanto ao delito de corrupção de menores deve ser estendida ao crime de homicídio, dada a fragilidade probatória comum a ambas as imputações. Por fim, postula a revogação do decreto de prisão preventiva. IV – Preliminarmente, suscita a defesa a nulidade das provas obtidas mediante acesso a aparelho celular apreendido. Todavia, razão não lhe assiste. Da análise dos autos, observa-se que a própria defesa alega que a Autoridade Policial não conseguiu identificar a origem do telefone celular apreendido, acrescentando que tal aparelho não foi encontrado na posse do Recorrente. Considerando tal particularidade (negativa do Acusado de que o celular lhe pertencia), não merece prosperar a tese de nulidade das provas obtidas a partir do acesso às informações contidas no referido aparelho celular apreendido. A jurisprudência invocada pela defesa trata de situações onde há a apreensão do aparelho na posse do indivíduo (por exemplo, em flagrante) e os agentes policiais acessam seus dados sem prévia autorização judicial. Na hipótese sob exame, tendo o Recorrente negado a posse ou a propriedade do aparelho celular, não há que se falar em quebra de sigilo dos seus dados telefônicos. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. V – No mérito, não merece acolhimento o pedido de impronúncia. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de exame de necrópsia, confirmando o falecimento da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. Quanto aos indícios de autoria, da leitura da decisão recorrida, depreende-se que o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a pronúncia do Recorrente. O Juiz singular menciona que, no vídeo da execução da vítima, é possível visualizar um indivíduo com vestimenta idêntica àquela que o Recorrente utiliza em uma fotografia colacionada aos autos; menciona, ainda, a existência de um vídeo, no qual o irmão da vítima aponta “Golfinho”, filho de Ítala, como um dos executores do homicídio. O agente policial Bonifácio Conceição Silva, em seu depoimento judicial, narra que, no dia seguinte ao crime, o irmão da vítima aceitou gravar um vídeo, ocasião em que “contou que um dos indivíduos era o indivíduo conhecido por Golfinho”. Como cediço, é possível que a decisão de pronúncia se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal, desde que oportunizada à defesa a manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos. Ou seja, provas irrepetíveis podem sustentar a pronúncia, desde que assegurado o contraditório. Confira-se trecho do decisio recorrido: “Os indícios de autoria delitiva, por sua vez, recaem na pessoa do réu, marcadamente diante do que se extrai do teor das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, em harmonia com a prova oral e demais elementos probatórios contidos nos autos. Isso porque, as declarações das testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial identificaram Deivisson como um dos autores do delito. Somado a isso, o vídeo da execução da vítima (ID 295555474) indica um indivíduo trajado com uma blusa vermelha e preta, idêntica àquela que o réu Deivisson está vestindo na foto de ID 295555501. De igual modo, um outro vídeo expõe o irmão da vítima afirmando ter reconhecido Golfinho (apelido atribuído a Deivisson) filho de Ítala como um dos autores do delito. Complementarmente, no documento de ID 295545922 constam prints de conversas extraídas do telefone de DAVID (irmão de Deivisson), onde o indivíduo se identifica como Gô (possivelmente Golfinho). Nas mensagens, Gô questiona sobre a participação de Marivaldo na morte de Genival (pai de David e Deivisson), e busca informações sobre outros envolvidos no crime. A testemunha Kelvin, inclusive, confirmou em seu depoimento na Delegacia que esteve preso com a vítima e que este confessou ter matado o pai dos réus devido a um desentendimento anterior. Kelvin também afirmou que Golfinho o procurou para confirmar os fatos e saber quem mais estaria envolvido, como confirmado nos prints exibidos no processo. Por conseguinte, não comporta acolhimento a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas”. VII – Quanto à alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal por suposta violação ao art. 226, do Código de Processo Penal, cumpre salientar que - conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - “É desnecessário o procedimento formal quando houver mera identificação de pessoa já conhecida anteriormente”. Wedson Nascimento Santos (irmão da vítima), durante a audiência de instrução, confirmou que conhecia previamente o Recorrente (Golfinho), explicando que este morava nos fundos de sua casa, com o acesso através de outro beco. Ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. VIII – A absolvição sumária quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) não implica, automaticamente, na impronúncia do Recorrente pelo delito de homicídio. O crime de corrupção de menores exige prova da participação de adolescente na empreitada criminosa. O Magistrado singular concluiu que não há prova suficiente da participação de menores ou de suas idades, o que não exclui a existência de indícios de que o Recorrente tenha participado do crime de homicídio. São delitos autônomos, com elementos probatórios distintos. IX – De igual modo, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao Recorrente. Ao manter o decreto prisional na decisão de pronúncia, o Juiz singular reportou-se à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, ressaltando a periculosidade do Recorrente, que responde a outras ações criminais e, segundo informações da Autoridade Policial, possui envolvimento com facção criminosa. Confira-se: “À luz do art. 413, § 3º, do CPP, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Insta salientar que o ora pronunciado se encontra foragido desde 2019, evadindo-se do distrito da culpa, participando dos atos processuais exclusivamente por videoconferência, o que torna evidente seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. Somado a isso, além de o pronunciado responder a outras ações criminais perante este Juízo e, conforme relatado pela Autoridade Policial, que possui fé pública e conhece a criminalidade na localidade, o acusado está envolvido na prática reiterada de condutas criminosas, notadamente relacionadas ao tráfico de drogas e homicídios, além de participar de facção criminosa, o que demonstra sua periculosidade concreta e a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ainda que a prisão provisória seja medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual e, ainda, considerando a gravidade em que o delito em questão foi praticado. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, na forma do art. 312, caput, do CPP”. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8049360-73.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Recorrente, Deivison Andrade de Novais, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.